Tribunal: TJES
Processo: 5006995-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006995-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 500
6995
-
08
.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DS

3
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DE 1º GRAU -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2. Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

3.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 500
6995
-
08
.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO

AUT.
COATOR
A
: JUÍZO DE DIREITO
DS

3
ª VARA CRIMINAL
DE SERRA-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora,
nos autos do processo nº 0013317-87.2021.8.08.0048
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outros 4 réus pela prática de
homicídio qualificado.
Aponta, ainda, o suposto
excesso de prazo
da custódia.

Pois bem.

O
paciente responde pela suposta prática de crime de homicídio, ocorrido em 22/07/2021, na região de Queimados, localizada no município de Serra conforme denúncia constante do id 8511696 e nela figuram como denunciados MARCOS ANTONIO SOLIDADE SILVA, vulgo “coroa”; MANOEL MUNIZ JÚNIOR, vulgo “Alves”, ANTONIO CARLOS FERREIRA BENEDITO, vulgo “Orelha”, MATIAS SANTOS AMARAL, vulgo “Maluquinho” e o paciente, mais conhecido como “Biel” que juntos com o adolescente infrator CARLOS MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Jacaré”, com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Delcimar Cardoso Júnior, causando-lhe a mo
rte.

Alega o impetrante que, através das decisões que decretaram e mantiveram a sua prisão preventiva, restou configurado constrangimento ilegal ao paciente, ante a ausência de fundamentação adequada para justificar a imposição de sua segregação cautelar.

Sustenta o impetrante que o acusado o C
arlos Magno
em seu depoimento perante a autoridade policial deixou claro que o
paciente
GABRIEL estava na direção do carro, tão somente, e que não sabia dos fatos, que estaria levando a vítima e cometeriam o referido crime, o homicídio. E, ainda, que o paciente foi alvo de malandragens dos demais acusados que o envolveram num homicídio em que jamais teria conhecimento, pois, acreditava que seria somente uma surra na vítima que estava roubando no bairro.

No entanto, a
despeito do que se sustenta na impetração, a
s
decisões que decretaram a prisão (temporária e preventiva) apontam expressamente a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando que a possível participação do paciente, o qual estaria na
condução do veículo utilizado para transportar a vítima até o local da execução
.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da custódia por
conveniência da instrução criminal
e

para
assegurar a aplicação da lei penal
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Pelo que consta dos autos, o paciente e seus comparsas teriam ido ao encontro da vítima – a qual estaria cometendo o crime de roubo no bairro André Carlone – e a retirado do local. Em seguida,
conduziram o ofendido e o executaram com diversos disparos de arma de fogo desferidos contra sua face
.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Afora a elevada gravidade dos fatos, o
modus operandi

evidencia a necessidade da medida excepcional. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 (quatro) anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza dos delitos - crime hediondo e contra a vida - em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

No que toca ao alegado excesso de prazo é cediço que apesar de a jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atras
o.

O

Superior Tribunal de Justiça
entende que
o excesso de prazo
“somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias
, dentre outros motivos
”.
(STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

No caso, não me parece haver violação à razoabilidade. Embora a custódia do paciente tenha sido decretada em
2021
,
os fatos denotam complexidade
e a ação penal – proposta em face de
cinco réus -
, evidencia a necessidade de diversas diligências para a consolidação dos atos processuais.

Portanto, por mais que verbere o impetrante acerca da marcha processual, com ênfase na inobservância do prazo aritmético estabelecido na legislação norteadora, entendo que o caso em análise não atrai tal posicionamento, devendo ser atentadas as várias particularidades, inclusive relacionadas ao rito do julgamento de crimes contra a vid
a.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)